Tribunal: TJDFT
Processo: 0750058-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750058-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NONARIO TORRES IZIDORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF na ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD na modalidade repetição programada (ID. 256439968 dos autos de origem). Segue trecho da decisão agravada: Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Além disso, não compete ao Poder Judiciário investigar, sem qualquer fundamento e por prazo indeterminado, a situação financeira do devedor/executado. Ao contrário, é ônus da parte exequente diligenciar para a localização de bens, ou, no mínimo, demonstrar alteração da situação financeira da parte executada para justificar pesquisas de localização de bens. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Dessa foram, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade repetição programada. Quanto ao pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de constrição,No tocante ao pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, entendo que, na fase em que se encontra o processo, tal providência não produziria resultado útil, uma vez que a parte devedora mantém-se inerte e, ainda, as pesquisas aos sistemas restaram infrutíferas, o que se infere a ausência de bens passíveis de penhora. A aplicação da sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, pressupõe comportamento atentatório à dignidade da justiça, o que não se presume da simples ausência de indicação espontânea de bens, especialmente sem que tenham sido promovidas as diligências legais cabíveis pelo exequente. Como já decidiu o STJ: “A simples omissão do devedor em indicar bens à penhora não configura, por si só, conduta atentatória à dignidade da Justiça, exigindo-se que o credor tenha esgotado previamente os meios disponíveis para a busca patrimonial” (STJ, AgInt no AREsp 1.746.202/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/06/2021). Diante do exposto indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, o que revela a inutilidade da medida nesta fase processual. Retornem-se, pois, os autos ao arquivo, observando-se o prazo da prescrição intercorrente. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (ID. 256439968 dos autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a medida é necessária para assegurar a efetividade da execução, considerando o decurso de mais de um ano e oito meses desde a última tentativa infrutífera de constrição, a natureza prioritária da penhora de dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC e a proporcionalidade da funcionalidade “teimosinha”, reconhecida pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Argumenta, ainda, que o executado exerce atividade econômica informalmente, dificultando a localização de patrimônio, e que sua conduta não cooperativa justifica a aplicação do art. 774, V, do CPC, reforçando os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio e penhora online de valores via SISBAJUD pelo prazo de trinta dias consecutivos, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, bem como o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando tanto a realização do bloqueio quanto a intimação do executado para indicar bens penhoráveis sob pena de multa. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 172913124). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravante insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de bloqueio de valores via SISBAJUD e de intimação do executado para indicação de bens penhoráveis, sob pena de multa. Sustenta que a medida é necessária para assegurar a efetividade da execução, considerando o decurso de mais de um ano e oito meses desde a última tentativa infrutífera de constrição, a natureza prioritária da penhora de dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC e a proporcionalidade da funcionalidade “teimosinha”, reconhecida pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Argumenta, ainda, que o executado atua informalmente, dificultando a localização de patrimônio, e que sua conduta não cooperativa justifica a aplicação do art. 774, V, do CPC, reforçando os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio e penhora online de valores via SISBAJUD pelo prazo de trinta dias consecutivos, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, bem como o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando tanto a realização do bloqueio quanto a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, sob pena de multa. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisa e diligências em busca de valores e patrimônio da parte agravada para a satisfação do crédito de R$ 2.322,41 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) por meio dos sistemas disponíveis ao TJDFT, cujas diligências não encontraram valores suficientes para o pagamento integral do débito em execução e, após a ausência de localização de bens, determinou-se o arquivamento dos autos. O agravante requereu a reiteração de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, para a busca de valores penhoráveis, sem que, para tanto, demonstrasse alteração da situação patrimonial da parte executada. Contudo, conforme entendimento firmado por esta Corte, o simples decurso de tempo não constitui fundamento suficiente para o desarquivamento de feitos arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis. A mera reiteração do pleito, desacompanhada de elementos novos e concretos, não atende aos requisitos legais para a reativação da demanda. Ademais, é pacífico o entendimento de que a demonstração de eventual modificação na situação econômica do devedor não exige, por parte do credor, a realização de diligências investigativas sobre suas contas bancárias. Todavia, impõe-se ao requerente a apresentação de indícios mínimos que apontem para a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, os quais possam ser localizados por meio de sistemas como o SISBAJUD. No caso em tela, não houve qualquer indicação de circunstância fática que justificasse a medida pretendida. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. P. I. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital